Tribunal: STF
Processo: RE 226198
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO.
PREJUDICIALIDADE. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Mandato eletivo. Cassação. Encerrado o prazo da legislatura
para o qual fora eleito o candidato, torna-se prejudicado o pedido
de reintegração no cargo.
2.      Declaração de inelegibilidade. Pretensão de reexame do
processo administrativo-político do qual decorreu a cassação.
Impossibilidade. O pedido inserto no mandado de segurança restringe-
se à reintegração do impetrante no cargo para o qual fora eleito,
não havendo qualquer referência aos efeitos da condenação imposta
por ato da Câmara de Vereadores.
        Agravo regimental a que se nega provimento.